Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O GOLPE E A CONTRATAÇÃO REALIZADA. VAZAMENTO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o DO CDC. CONTRATO REGULAR E LEGÍTIMO. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FEITO NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo entabulado entre as partes, condenar a parte ré a pagar à autora o valor correspondente as parcelas do empréstimo eventualmente descontadas de seu benefício, bem como o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais. Em suas razões, a autora sustenta que a falha na prestação do serviço é decorrente da omissão em realizar o bloqueio cautelar dos valores, haja vista que após a ciência dos fatos, a recorrida apenas pediu um boletim de ocorrência, sendo realizado, com n°: 4.445/2024-0 na 24 DP e estipulou o prazo de 05 dias úteis para solucionar, contudo, nada foi feito. Pede a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do Banco, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, e condenando-o à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Formulou, ainda, pedido subsidiário para reconhecimento de culpa concorrente e/ou redução do valor das parcelas e dos juros.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira da autora, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões, id. 71184953.
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que na peça recursal, o recorrente formulou pedidos subsidiários. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Como se sabe, o Sistema Civilista Brasileiro adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas.
6. Na hipótese, observa-se que a autora recebeu uma chamada de alguém que se dizia ser representante do INSS, alegando que constava empréstimo no valor de R$23.000,00 por ela contratado, corroborada por mensagem de whatsapp. Em resposta, a recorrente afirmou que não era de sua autoria e a interlocutora informou que a ajudaria a cancelar a operação. Com isso, instruiu-a a acessar o aplicativo do Banco, clicasse na opção do cartão de crédito e o desbloqueasse, nesse momento foi realizado empréstimo no valor de R$ 2.526,85.
7. Não obstante a alegação da recorrente de que não teria efetuado o empréstimo, a contratação foi regular, conforme documentos inseridos com a peça de defesa. Ademais, o crédito foi feito na conta da recorrente, que, de forma voluntária, transferiu o valor a terceira pessoa desconhecida. Acrescente-se que não prospera a alegação de omissão do Banco quanto ao bloqueio dos valores, porquanto a transferência foi feita via PIX, cujo mecanismo disponibiliza imediatamente os recursos para o destinatário.
8. Diante do exposto, verifica-se que não há como imputar responsabilidade ao recorrido pelos danos alegadamente sofridos, uma vez que não se configura o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e o evento danoso, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível que a parte autora comprove a ocorrência do fato, o dano e o nexo causal entre este e a conduta do agente.
9. No caso em análise, não há prova de vínculo causal entre o golpe sofrido pela autora e a contratação do empréstimo junto ao recorrido, razão pela qual os pedidos formulados devem ser julgados improcedentes em relação ao banco. Ressalte-se, ainda, que não houve qualquer vazamento de dados sigilosos.
10. Com base nesses pressupostos, a sentença deve ser mantida.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.